Tribunal: TJPA
Processo: 0019094-90.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019094-90.2016.8.14.0006

APELANTE: LUAN RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 fixada para o redutor do tráfico privilegiado é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de prova robusta da materialidade e da autoria do delito — incluindo o laudo toxicológico e os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão — torna inviável a absolvição.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório, são meio idôneo para a condenação.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos antecedentes criminais do réu e na quantidade e natureza da droga apreendida (120,5g de cocaína), conforme permitido pelo art. 42 da Lei 11.343/2006.

6. Verificou-se
bis in idem
na fundamentação da sentença, pois a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) foi usada para agravar a pena-base e para justificar a fração de redução do tráfico privilegiado.

7. Apesar do vício, a manutenção da fração de 1/6 justifica-se pela existência de antecedentes criminais, circunstância que por si só já autorizaria, segundo a jurisprudência, a exclusão do benefício, não se aplicando a fração máxima pleiteada.

8. Em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantém-se a fração de 1/6 por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em provas testemunhais de policiais colhidas sob contraditório e corroboradas por laudo pericial. 2. A exasperação da pena-base com fundamento em antecedentes e na quantidade e natureza da droga apreendida é legítima. 3. A existência de antecedentes criminais autoriza, por si só, o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Contudo, em recurso exclusivo da defesa, é legítima a manutenção da fração de redução fixada na origem a réu com maus antecedentes, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 386, IV e VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AREsp n. 2.518.000/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.162.851/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 928.456/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.527.145/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan Rafael Costa de Oliveira apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 9456532).

O apelante pugna pela absolvição aos moldes do art. 386, IV e VII do CPP. Em caráter subsidiário, pleiteia a readequação da pena-base, ao argumento de que a sentença teria valorado negativamente os antecedentes criminais e a quantidade de droga sem a devida fundamentação concreta. Requer, ademais, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, sustentando a ausência de motivação idônea para sua fixação em grau inferior (ID 9456533).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9456534), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 9657489).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do delito encontra-se cabalmente comprovada pelo termo de exibição e apreensão da substância entorpecente encontrada em poder do apelante (ID 9456449, p. 12), cuja natureza foi confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2016.01.003017-QUI, o qual atestou tratar-se de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, com peso total de 120,500g (ID 9456456, págs. 7/8).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença condenatória, a seguir reproduzida no essencial:

A testemunha da acusação NICOMEDES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR, Policial Militar
, declarou que: no dia dos fatos, estavam realizando patrulhamento ostensivo na Rua E, no bairro do Jaderlândia, que entre as 21:00 e 22:00 horas, em uma esquina com pouca iluminação,
visualizaram dois elementos que ao perceberem a chegada da viatura da polícia, tentou empreender em fuga, mas conseguiram abordar os elementos
. Que quando realizou a abordagem e
revista pessoal no acusado, encontrei uma grande quantidade de pedra de cocaína
que estava no bolso, e o acusado afirmou que uma parte era para vender e a outra era para o seu consumo. E os outros Policiais
já conheciam ele como traficante da área
.

A testemunha da acusação AMAURY RAFAEL GONÇALVES DA CUNHA, Policial Militar
, declarou que: estavam em ronda pelo o Bairro do Jaderlândia, na Rua E, onde é um
lugar já bastante conhecido devido à grande movimentação de tráfico de drogas
. E que o acusado estava acompanhado de outra pessoa, porém, não foi encontrado nada com este. Já
com o acusado foi encontrado em seu bolso cocaína em forma de pedra
. E que o
acusado já era conhecido como traficante pela população.
(ID 9456532, págs. 2/3)

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo não se mostra suficiente para infirmar a consistência e a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o laudo pericial. Assim, a versão do réu revela-se isolada, desprovida de respaldo em elementos concretos que permitam afastar a narrativa acusatória, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos fixados na sentença.

Outrossim, consigno que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 16.5.2023) como no caso.

No tocante à
dosimetria da pena
, consta dos autos que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, negativou duas circunstâncias judiciais, os antecedentes e a natureza/quantidade da droga apreendida, elevando a pena-base, nos seguintes termos:

O acusado tem
antecedentes criminais
– circunstância desfavorável;

A
natureza e a quantidade da substância
ou do produto, no caso, pende negativamente, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, de considerável poder viciante e prejudicial à saúde, e em quantidade considerável (120,500 g).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação da vetorial do art. 59 do CP e art. 42, da Lei 11.343/2006, foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Em relação aos antecedentes criminais, observo no registro criminal do apelante que ele possui
sentença transitada em julgado
no processo nº 0003395-30.2014.8.14.0006, na data de 29/06/2018 (Libra), pela prática do crime de tráfico de drogas. Tal consideração está em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência, que “permite a consideração de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes” (STJ.
AREsp n. 2.518.000/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Por fim, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a
quantidade e a natureza da droga
apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Contudo, na terceira fase, ao definir a fração da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o juízo
a quo
novamente considerou a natureza e a quantidade da substância entorpecente para justificar a redução em patamar inferior ao máximo legal, incidindo, assim, em
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico e rechaçado pela jurisprudência consolidada a qual veda que “a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.162.851/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024).

Sem embargo, não merece acolhimento o pleito da defesa de aplicação da fração máxima (2/3) prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, ainda que se reconheça que houve equívoco na sentença quanto ao uso da natureza e quantidade da droga para fundamentar, de forma cumulativa, tanto a exasperação da pena-base quanto a limitação da fração de redução do tráfico privilegiado — situação que configura
bis in idem
—, a exclusão da referida circunstância não resulta automaticamente na aplicação do redutor em grau máximo.

Nesse particular, ressalto que o apelante ostenta antecedentes criminais, o que, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, já seria fundamento idôneo suficiente para afastar por completo a aplicação do redutor (
e.g.
AgRg no HC n. 928.456/SP
, Rel. Min. Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025). Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a manutenção da fração de 1/6 aplicada pelo juízo sentenciante se impõe, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora.

Belém, 30/06/2025